Tribunal: TJBA
Processo: 8068347-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068347-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

AGRAVADO: AMOEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação formulado em Ação de Despejo por falta de pagamento, proposta em razão de inadimplência contratual da locatária, que deixou de pagar aluguéis vencidos em 10/03/2025 e 10/04/2025, bem como encargos contratuais, totalizando débito de R$ 46.505,91. O contrato firmado em 24/01/2022, com término em 23/01/2024, refere-se à locação de espaço comercial no Shopping da Bahia, desprovido de qualquer das garantias legais. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de prova do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de liminar de despejo fundada na inadimplência contratual, quando demonstrada a relação locatícia e apresentada planilha de débito; (ii) estabelecer se é possível a substituição da caução exigida pelo valor do próprio crédito inadimplido, como forma de viabilizar a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A concessão de liminar de despejo com base no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91 é admissível quando demonstrada a falta de pagamento e a inexistência de garantia locatícia, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação e planilha de débitos para cumprimento do ônus da prova pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - A exigência de prova negativa quanto à ausência de pagamento é indevida, por representar imposição de prova diabólica ao locador, devendo o locatário, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

5 - A caução exigida para o deferimento da liminar pode ser substituída pelo valor do próprio crédito locatício inadimplido, nos termos da jurisprudência consolidada, atendendo à finalidade de garantia de eventual reversibilidade da medida.

6 - A ausência de notificação prévia do locatário não impede a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento, por não se tratar de denúncia vazia, conforme entendimento jurisprudencial.

7 - Questões suscitadas nas contrarrazões que extrapolam os limites da decisão agravada não podem ser conhecidas no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A apresentação do contrato de locação e da planilha de débito é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito do locador e autorizar a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento.

2 - A caução exigida pelo art. 59, §1º, da Lei 8.245/91 pode ser prestada mediante o próprio crédito locatício inadimplido, não se exigindo depósito judicial específico.

3 - É desnecessária a notificação prévia do locatário em ação de despejo fundada na inadimplência contratual, por não se tratar de denúncia imotivada.

4 - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 1.015, parágrafo único. Lei 8.245/91, arts. 37 e 59, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5002377-92.2018.8.13.0290, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 22.03.2023; TJ-GO, AI nº 0202033-04.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.07.2019; TJ-SP, AI nº 2154933-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.07.2020; TJ-BA, AI nº 8004986-11.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.09.2021; TJ-SC, AI nº 5066908-08.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8068347-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

CONSÓRCIO RIGUAT
,

e como agravado
AMOEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA